Tribunal: TJBA
Processo: 8127001-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127001-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

APELADO: CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA ROBERTA ROTA, FABIO DE ALMEIDA GARCIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 E 895 DO STF. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PROGRAMA DESENVOLVE. ALEGAÇÃO DE
DISTINGUISHING
E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alíneas “a” e “b”, do CPC, por aplicação dos Temas 339, 660 e 895 do STF, em ação anulatória de débito fiscal relativa ao ICMS apurado no âmbito do Programa DESENVOLVE.

2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos temas ao caso, ao argumento de haver negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação e ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada aplicou corretamente os Temas 339, 660 e 895 do STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) saber se a negativa de seguimento, fundada no art. 1.030, inc. I, “a” e “b”, do CPC, configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno deve limitar-se à verificação da similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e os paradigmas de repercussão geral aplicados na decisão de inadmissão.

5. O Tema 339 do STF considera atendido o dever constitucional de fundamentação quando a decisão expõe, ainda que de forma sucinta, as razões suficientes para o julgamento, sem exigir o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, requisito observado pelos acórdãos impugnados.

6. O Tema 660 do STF afasta o processamento do recurso extraordinário quando a alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal depender de análise prévia de norma infraconstitucional, como ocorre no caso, em que a controvérsia sobre a apuração do saldo devedor do ICMS passível de incentivo pelo Programa DESENVOLVE.

7. O Tema 895 do STF nega repercussão geral à controvérsia relativa à inafastabilidade da jurisdição quando há ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, hipótese que se amolda ao caso, em que a matéria foi integralmente enfrentada pela Corte de origem.

8. A aplicação, pelo tribunal de origem, da sistemática do art. 1.030 do CPC, com a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em razão da conformidade do acórdão recorrido com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, não configura usurpação de competência da Corte Suprema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 1.030, I, “a” e “b”;

- CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

-
STF, Tema 339;

- STF, Tema 660;

-
STF, Tema 895.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível nº
8127001-13.2020.8.05.0001
, em que figura como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.